Tribunal: TJES
Processo: 5000049-45.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acessão; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-45.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLEANDRA RIBEIRO SOUSA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000049-45.2020.8.08.0037

RECTE.: ORLEANDRA RIBEIRO SOUSA

RECDA.: LOJAS AMERICANAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SMARTPHONE FALSIFICADO. MODELO MARKETPLACE PARA COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. AQUISIÇÃO PELO SITE DAS LOJAS AMERICANAS. RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE EXPÕE O PRODUTO.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
LESÃO MORAL CONFIGURADA.
RECURSO
INOMINADO

PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a 1ª Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5619120) e está assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5619101), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Por consequência, não conheço do Recurso Inominado Id 5619106, por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5619097), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em face da primeira requerida, Lojas Americanas S.A. Além disso, HOMOLOGO o pedido de desistência em relação ao segundo requerido, Alysson Alves Maia, e, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, do CPC/15.”

Em suma, a sentença entendeu que a autora não comprovou que o produto foi comprado no site das AMERICANAS, pois a nota fiscal é de outra loja.

Trata-se de ação de indenização de dano moral e material, sob argumento de que a autora comprou um smartphone no site das AMERICANAS, do revendedor credenciado CREEMON WEB COMERCIO ELETRÔNICO – ME, contudo, o produto parou de funcionar. Procurou a fabricante para efetuar o reparo, porém recebeu a informação que o produto não é homologado pela ANATEL e seria da China. Diante do fato, a autora procurou as AMERICANAS para resolver o impasse, mas sem êxito.

Pois bem. Entendo que a autora comprovou ter a compra sido realizada na plataforma digital da AMERICANAS, pois juntou e-mail no qual houve contato com a mencionada empresa (Id. 5618468) bem como a própria Recorrida conformou em contestação que “firmou com determinadas empresas, dentre elas a MIK.S (CREEMON WEB COMERCIO ELETRÔNICO – ME) contrato de parceria para comercialização de alguns produtos, dentre os quais, o produto adquirido pelo Requerente.” (Id. 5619084 - Pág. 6). Assim, entendo que a sentença merece reforma.

Em que pese as alegações de que o produto teria sido adquirido por revendedor parceiro e que a mencionada empresa se trata de mera vitrine, entendo que a consumidora, ao optar por comprar no site das AMERICANAS, imagina realizar a compra com a mencionada empresa, razão pelo qual, entendo que, independente da compra ter sido realizada junto a parceiro comercial, a Recorrida possui responsabilidade solidária. Além disso, é patente que a Recorrida participa da relação de consumo, pois obtém parte do lucro com a venda, sendo inquestionável, portanto, sua responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo. Destaco jurisprudência no mesmo sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de cumprir a oferta e entregar à autora 2 (dois) celulares Galaxy S22 Ultra 5G, pelo valor indicado no vale-troca (ID 123533050. Pág. 3), correspondente a R$3.399,98 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o produto foi comercializado por vendedor independente, que atua apenas como marketplace, não tendo qualquer responsabilidade acerca de eventuais falhas de terceiros. Requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem exame do mérito, ou subsidiariamente, para julgar a ação improcedente. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39419942 e 39419943). Contrarrazões apresentadas (ID 39419949). 3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. 4.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no site Americanas. Com. BR, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (art. 7º, parágrafo único do CDC), razão pela qual o vício decorrente da prestação do serviço do anunciante não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). No caso, foi veiculada oferta no site da recorrente e seu descumprimento está diretamente relacionado ao risco da sua atividade lucrativa, tratando-se de fortuito interno, incapaz de romper o nexo casual. 6. O artigo 30 da Lei nº 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Assim, uma vez realizada a oferta no site da ré, seu cumprimento é medida que se impõe. Em 18/03/2022 a autora adquiriu no site da ré dois celulares Galaxy S22 Ultra 5G, comercializados pela loja virtual BLOGUEIRINHA MODAS GLOBALLY, pelo preço de R$3.399,98, com prazo de entrega previsto para 01/04/2022. O pagamento foi feito à vista, mas em 25/04/2022 a ré cancelou a operação comercial, alegando indisponibilidade de estoque, ocasião em que emitiu vale-troca correspondente ao valor pago. 7. No caso, o anúncio veiculado informou a disponibilidade de dois itens em estoque, que ressalto não foram anunciados a preço irrisório suficiente a fundamentar eventual erro de anúncio. Assim, a operação comercial foi consolidada e não tendo o recorrente demonstrado de forma contrária, acertada a sentença que que fixou a obrigação de fazer em que não sendo possível seu cumprimento, converte-se em perdas e danos a fim de se entregar a tutela judicial. Além disso, nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil). 8. Por fim, a condenação em litigância de má-fé requer que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no presente caso. Incabível, pois, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela autora/recorrida. 9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (JECDF; ACJ 07234.47-87.2022.8.07.0016; Ac. 163.1952; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Giselle Rocha Raposo; Julg. 24/10/2022; Publ. PJe 07/11/2022) (grifo nosso)

Com efeito, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ante a evidente relação de consumo, não há que se falar em ausência de responsabilidade da Recorrente, uma vez que figura como comerciante do produto, devendo, assim, responder de forma solidária, por fazer parte da cadeia de fornecimento do produto e tratar-se vício de qualidade, conforme art. 18 do CDC. Além disso, é fato incontroverso que o smartphone adquirido não foi homologado pela ANATEL, sendo produto de proveniência desconhecida (Id. 5618466).

Assim, considerando a falha na prestação de serviço da empresa ré ao vender produto de origem duvidosa, bem como a responsabilidade objetiva da empresa ré,
vota-
se
pela
pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais
à parte
autor
a

no valor de
R$ 448,60
(
quatrocentos e quarenta e oito
reais e
sessenta
centavos)
,
referente ao
produto adquirido
,

com juros
legais a partir da citação
e correção monetária a partir do evento danoso.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato de que o smartphone é produto essencial nos dias atuais, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, ademais, a recorrente entrou em contato com a recorrida para resolver a questão, mas sem êxito, de modo que se não tivesse ajuizado a presente ação certamente continuaria no prejuízo,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida,

conforme requerido pelo autor, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, e lhe
CONFIRO
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços da ré/recorrida e, com isso, JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos materiais, para CONDENAR a requerida LOJAS AMERICANAS a restituir à autora ORLEANDRA RIBEIRO SOUSA

fixados em R$ 448,60 (quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso, bem como, CONDENAR a requerida LOJAS AMERICANAS, a indenizar à autora ORLEANDRA RIBEIRO SOUSA, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.

Por fim, reconheço, desde já, com fundamento no Enunciado n.º 51 do FONAJE (“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.”), o impeditivo de execução em razão da Recuperação Judicial das LOJAS AMERICANAS.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)